Tribunal: TJPA
Processo: 0002504-12.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00025041220198140401
COMARCA: Belém.
APELANTES: Jhonata Santos Barreto (Tania Laura da Silva Maciel) e Paulo Júnior de Souza Nascimento (Defensora pública Anna Izabel e Silva Santos).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DE PAULO JÚNIOR DE SOUZA NASCIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Restou caracterizada a prática do roubo na forma consumada, pois o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e o agente manteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que por um curto período, sendo capturado posteriormente, com o bem em seu poder. Consumação mantida.
RECURSO DE JHOANTA SANTOS BARRETO. PEDIDO DE REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA INCABÍVEL. A pena-base foi aplicada no mínimo legal de 04 anos e 10 dias -multa. Na segunda fase, embora presentes circunstâncias atenuantes, não foram aplicadas em razão da pena já se encontrar no mínimo legal (Sum. 231 do STJ). Por fim, a pena foi elevada em 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo em 1/3 pela majorante do concurso de agentes restando a pena definitiva foi de 08 anos, 10 meses e 20 dias em regime fechado e 21 dias-multa, nada havendo a reparar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 de julho ao dia 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou
Jhonata Santos Barreto e Paulo Junior Souza Nascimento
, a pena individual de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias em regime fechado e 21 (vinte e um) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º, inciso II do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 30/01/2019 pela manhã, na Rua Augusto Correa entre Juruti e Ceará, nesta capital, os apelantes, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta - marca Honda, modelo BIS, cor preta, placa QEY 0534 da vítima Danielle Conceição da Silva.

A denúncia foi devidamente recebida em 28/02/2019 (fls. 05) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa de Paulo Junior de Souza Nascimento manejou o presente recurso pleiteando a desclassificação do crime para a forma tentada (fls. 91/98).

O apelante Jhonata Barreto requer, através de sua patrona, a reforma na dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo pena e que a reprimenda seja cumprida em regime domiciliar.

Em contrarrazões, respectivamente, de fls. 101/103 e 114/116 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se as fls. 118/121, conforme parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- APELANTE PAULO JUNIOR DE SOUZA NASCIMENTO
:
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO NA FORMA CONSUMADA PARA A FORMA TENTANDA -

O presente recurso visa à desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de que o recorrente não obteve a posse tranquila do bem subtraído.

A materialidade do delito se revela comprovada no caderno processual, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso, tendo se operado não apenas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 11 do IP) e auto de entrega (fl. 12 do IP).

Perante o Juízo a vítima asseverou o seguinte, in verbis (fls. 72 e 73):
[...] que no dia dos fatos trafegava com sua motocicleta quando, ao diminuir a velocidade, foi abordada pelos dois denunciados. O réu mais alto mandou entregar a motocicleta e o seu celular, tendo a vítima descido do veículo, momento em que o nacional lhe apontou uma arma de fogo. O réu mais baixo assumiu a direção da motocicleta e tomaram rumo ignorado, levando ainda seu celular que estava no veículo. A vítima com a ajuda de um amigo acionou uma viatura policial, que passou a diligenciar atrás dos réus, sendo possível localizá-los e prende-los após perseguição (mídia anexa ao termo de fls. 54/55) [...].

Insta salientar que a vítima reconheceu ambos os réus em juízo como os autores do crime, apontado Jhonata como a pessoa portava a arma de fogo

Tais declarações encontram-se em harmonia com a do policial Sumael Gomes Matos e Ulisses Gonçalves da Silva que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, esclareceram em seus depoimentos judiciais que foram acionados pela vítima informando o ocorrido, bem como o rumo tomado pelos meliantes na fuga.

A guarnição policial passou a diligenciar na área, e ao se depararem com os réus deram ordem de parar, o que não foi obedecido, se iniciando uma perseguição, porém os réus se desequilibraram em uma curva e caíram da motocicleta, sendo possível a prisão dos elementos. Durante a fuga os denunciados jogaram a arma de fogo para baixo de um carro estacionado, mas o armamento foi encontrado e apreendido (depoimentos extraídos da mídia anexa ao termo de fls. 40/41).

Os réus ao serem interrogados confessaram a prática delitiva.

Diante deste contexto a alegação de que o crime aconteceu na modalidade tentada, é inviável, pois tal modalidade se configura quando o agente não obtém por nenhum momento a posse da coisa.

Ensina Nucci que
[...] o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por se tratar de crime material (aquele que se consuma como o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa a tranquila do agente [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, P. 764).

O roubo consumando se configura no momento em que o bem sai da esfera de vigilância da vítima e a agente posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que isso ocorra por um curto período de tempo.

Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu efetivamente retirou o objeto da posse da vítima, sendo capturado após o efetivo cometimento do crime, num segundo momento, tendo os referidos bens em seu poder, caracterizando assim o roubo. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. ERRO NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I Autoria delitiva demonstrada através da confissão do acusado durante as fases inquisitória e instrutória, e que ficou configurada pelos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas no curso da instrução; [...] II Inviável o pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, visto que o réu, após a subtração dos bens, teve a posse tranquila da res furtiva por um breve espaço de tempo [...] Apelo improvido. Decisão unânime.
Apelação nº20093001189-2, Rel. Des. João Maroja, 1ª Câm. Crim. Isolada, J. em 12/5/2011.

Diante de tais elementos, mostra-se estritamente procedente a atribuição da prática do

crime de roubo consumado

ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de tentativa.

- APELANTE JHONATA SANTOS BARRETO: REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA E CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR -

A defesa alega que a pena do réu foi exacerbada, requerendo a sua redução.

Compulsando os autos, verifico que embora o Juízo demandando tenha considerado negativa as circunstâncias do crime, a pena-base foi aplicada no mínimo legal de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, presentes duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão espontânea) que não foram aplicadas em razão da pena já se encontrar no mínimo legal, a teor da Sumula 231 do STJ.

Por fim, a pena foi elevada em 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo (artigo. 157, §2ª-A, inciso I do Código Penal) em 1/3 pela majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal), e, como houve dois acréscimos, a pena definitiva foi de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias em regime fechado e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, a teor do art. 33, § 2º,
¿a¿
do CP. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Isto posto, conheço e nego provimento aos recursos dos apelantes, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.